Tribunal: TJMT
Processo: 1046292-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046292-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) - AUSÊNCIA DA DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços quando a concessionária de energia não realiza a compensação do saldo de energia efetivamente produzida.

A restituição do saldo deve ocorrer na sua forma simples, dada a ausência de má-fé por parte da concessionária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046292-17.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALAN VAGNER SCHMIDEL

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
,
lançada nos autos da

Ação Revisional de Contas de Energia Elétrica
,
ajuizada por

ALAN VAGNER SCHMIDEL
,
que

julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou a ilegalidade da conduta da requerida consistente na não compensação do saldo acumulado de 3.699kWh na unidade consumidora UC 6/2039091-0, determinou o recálculo das faturas de agosto a novembro de 2023, limitando a cobrança ao mínimo legal de 100kWh, e condenou a requerida à restituição em dobro do valor de R$ 2.932,79 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o, do Código Civil, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma integral da sentença, aduzindo que não houve irregularidade nas cobranças impugnadas, uma vez que o saldo de 2.699kWh remanescente em janeiro de 2021 se originou antes da formalização da unidade beneficiária, razão pela qual deveria permanecer na unidade geradora, nos termos do art. 655-G, §4o, e art. 655-M da Resolução ANEEL 1.059/2023.

Defende que apenas 1.000kWh, incluídos em maio de 2023 em razão de adequação à Lei no 14.300/2022, poderiam ser transferidos.

Acrescenta que toda a energia foi devidamente medida e compensada, inexistindo prejuízo ao consumidor, e que não restou comprovada má-fé da concessionária, o que afasta a condenação à restituição em dobro, a qual deveria, no máximo, ocorrer de forma simples, nos termos do art. 323, §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a restituição se dê de forma simples (Id. 303433396).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, onde aduz a existência do saldo de 3.699kWh não compensado, o que constitui flagrante ilegalidade à luz das Resoluções ANEEL no 1.000/2021 e no 1.059/2023, bem como dos arts. 6o, V e VI, e 42 do CDC.

Ressalta que a concessionária recusou-se indevidamente a compensar os créditos sob a justificativa de que parte se originou antes da formalização da unidade beneficiária, tese que não encontra respaldo normativo.

Sustenta a caracterização de má-fé da apelante, pois deliberadamente se recusou a compensar créditos disponíveis, ensejando a devolução em dobro. Requer, assim, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 303433400).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 303433397.

É o relatório.

VOTO

EXMA
SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

A controvérsia versa sobre a legalidade da conduta da concessionária em não compensar créditos de energia elétrica gerados em unidade consumidora com microgeração distribuída de titularidade do autor (UC 6/326176-5), os quais deveriam ter sido utilizados para abater os consumos da unidade beneficiária (UC 6/2039091-0), também pertencente ao mesmo titular, conforme previsto no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), à luz da Resolução ANEEL no 1.000/2021, alterada pela Resolução ANEEL no 1.059/2023, e caso devida a compensação, se é cabível a restituição na forma simples.

A parte autora com a presente ação objetiva o reconhecimento da ilegalidade na não compensação de créditos de energia solar fotovoltaica gerados por sua unidade produtora (UC 6/326176-5) e que deveriam ter sido utilizados para abater o consumo da unidade beneficiária (UC 6/2039091-0), postulando a revisão das faturas de energia dos meses de
agosto a novembro de 2023
, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, com aplicação da multa prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Relata o autor, em apertada síntese, que é titular de duas unidades consumidoras cadastradas junto à requerida: a unidade produtora (UC 6/326176-5) e a beneficiária (UC 6/2039091-0) e instalou usina de microgeração fotovoltaica em 2020 e obteve aprovação da requerida para integrar o sistema de compensação de energia elétrica nos moldes da Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.

Alega que até julho de 2023, as faturas da unidade beneficiária vinham sendo cobradas com compensação regular e cobrança mínima de 100kWh.

Afiança que a partir de agosto de 2023, a requerida deixou de compensar 3.699kWh de energia acumulada, gerando cobranças superiores ao mínimo legal e promovendo indevidamente a cobrança de R$ 2.932,79 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) referente aos meses de agosto a novembro de 2023.

Diante disso o autor assevera que a requerida violou os arts. 2o e 7o da Resolução Normativa ANEEL 482/2012; que a retenção dos 3.699kWh fere o disposto no art. 655-G, §3o, II, da Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023, afirmando que sendo evidente o excesso cobrado, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por sua vez, a requerida apresentou contestação, alegando que a compensação dos créditos respeitou a legislação aplicável, especialmente o art. 655-G, §4o e art. 655-M da Resolução ANEEL 1.059/2023, que determinam que os créditos de energia devem permanecer na unidade geradora, salvo nos casos de encerramento contratual ou alteração de titularidade.

Sustenta que houve, em maio de 2023, a inclusão de 1.000kWh adicionais em razão de adequação à Lei no 14.300/2022, que foram transferidos para a unidade beneficiária e que o saldo de 2.699kWh existente em janeiro de 2021 se deu antes da formalização da unidade beneficiária, razão pela qual não poderia ter sido transferido.

Defende a regularidade do sistema de compensação, com fundamento na diferenciação entre energia gerada e efetivamente injetada na rede, sendo apenas esta última passível de conversão em crédito.

Com relação à matéria discutida nos autos, a Resolução no 1.000/2021(que substituiu a RN 482/2012), em seu art. 2o, inciso I-A, já incluía o conceito de autoconsumo remoto, aplicável ao caso em tela:

"autoconsumo remoto: modalidade de participação no SCEE caracterizada por:

a) unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa física ou jurídica, incluídas matriz e filial;

b) possuir unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras que recebem excedentes de energia; e

c) atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora.”

Por sua vez, a Resolução ANEEL no 1.059/2023, que altera e complementa o texto da Resolução 1.000/2021, introduziu os seguintes conceitos fundamentais:

“Art. 2o, inciso X-A – "crédito de energia: excedente de energia não utilizado no ciclo de faturamento em que foi injetado e que não tenha sido objeto de compra pela distribuidora".

Art. 2o, inciso XVI-A – "energia compensada: energia elétrica ativa consumida da rede e compensada pela energia elétrica ativa injetada, pelo excedente de energia e pelo crédito de energia utilizados no faturamento de unidade consumidora participante do SCEE, limitada ao montante de energia consumida da rede no ciclo de faturamento."

Art. 2o, inciso XVII-A – "excedente de energia: diferença positiva entre a energia elétrica ativa injetada e a energia elétrica ativa consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída (...), sendo possível a compensação do total da energia gerada ou da injetada, a critério do titular."

O art. 655-G, §3o, inciso II, da mesma Resolução 1.059/2023 reforça a possibilidade de alocação dos créditos de energia entre unidades de mesma titularidade:

“O excedente de energia [...] somente pode ser alocado:

II – em outras unidades consumidoras do mesmo titular [...], atendidas pela mesma distribuidora.”

Portanto, o arcabouço normativo atual autoriza expressamente a alocação de excedentes de energia entre unidades de mesma titularidade, ainda que localizadas em endereços diversos, desde que atendidas pela mesma distribuidora, o que é o caso dos autos.

No caso, caberia à ora apelante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pelo consumidor, conforme dispõe o art. 373, inciso II do CPC, ou seja, de que efetivamente houve aumento de consumo pela unidade da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, restou claro nos autos que o demandante contratou a requerida apelante para realizar a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, com o objetivo de economizar nas contas de energia elétrica, contudo durante o período apontado pelo autor não houve a regular compensação do saldo de energia produzida, restando clara a falha na prestação do serviço por parte da parte requerida.

Assim, em que pese a inconformidade recursal apresentada, entendo que a MM. Juíza de Direito examinou com invulgar acerto o contexto probatório. Para evitar tautologia, transcrevo excerto dos fundamentos da sentença, utilizando-os também como razões para decidir:

“(...)A concessionária ENERGISA MATO GROSSO não negou a existência de 3.699kWh de crédito acumulado, mas alegou que parte desse crédito não poderia ser transferido por ter se originado antes da formalização da unidade beneficiária, o que não encontra respaldo nas normas em vigor, uma vez que o direito à alocação é prerrogativa do titular da microgeração, e não depende da data de adesão da unidade beneficiária, desde que ambas estejam vinculadas ao mesmo CPF/CNPJ e à mesma distribuidora.

A negativa de utilização desses créditos acumulados para compensar as faturas da UC 6/2039091-0 nos meses de agosto a novembro de 2023 configura flagrante descumprimento das disposições regulamentares da ANEEL, culminando em cobrança indevida de R$ 2.932,79, valor reconhecidamente superior ao custo de disponibilidade mínimo de 100kWh/mês.

Trata-se de falha na prestação de serviço essencial, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária” (Id.
303433394).

Logo, a ausência da correta compensação dos créditos de energia fotovoltaica configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
UNIDADE CONSUMIDORA COM SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA. ERRO NA LEITURA DE CONSUMO E NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidor titular de unidade com geração fotovoltaica, reconhecendo erro no faturamento dos meses de junho e julho de 2024 e na compensação de energia solar, com condenação à declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos créditos de energia e pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de falha na leitura de consumo e na compensação dos créditos de energia solar;

(ii) definir a responsabilidade da concessionária pela cobrança indevida; e

(iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado, a partir da análise das próprias faturas, erro no lançamento da leitura anterior, fixada de forma equivocada a partir de abril de 2024, comprometendo tanto o faturamento quanto a compensação de créditos de energia solar.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando configurada a falha na prestação do serviço.

5. A indevida cobrança, somada ao risco de suspensão de serviço essencial, caracteriza dano moral in re ipsa, segundo entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de correta aferição da leitura de consumo e da compensação dos créditos de energia fotovoltaica configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A cobrança indevida decorrente de erro no faturamento de unidade com geração fotovoltaica enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua revisão quando se mostrar excessivo.”
(N.U 1025462-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

No que toca ao segundo ponto, relativo à forma de restituição, a sentença aplicou o art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”
.

No hipótese, embora a apelada sustente a caracterização de má-fé, entendo que não restou evidenciada conduta dolosa ou ardilosa, mas sim erro de interpretação regulatória, apto a configurar hipótese de engano justificável.

Portanto, afasta-se a condenação à repetição em dobro, devendo a restituição material ocorrer de forma simples.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar parcialmente a sentença,
tão somente para determinar que a restituição material seja realizada na forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025